Tribunal: TJDFT
Processo: 0704762-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704762-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: A V S IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, autorizou a empresa requerente a efetuar o depósito do valor em tese devido a fim de regularizar o fornecimento de energia. Eis o teor do decisório (ID 43497078): A V S IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ingressou com Ação ordinária com pedido de tutela de urgência em desfavor da NEO ENERGIA DISTRIBUIÇÃO S/A, partes qualificadas nos autos. Aduziu a requerente que em 28 de agosto de 2022 recebeu da empresa requerida a Carta no 1398/2022, informando que após realizar a inspeção no 726349560101, ao que tudo indica nos relógios medidores de energia da empresa requerente, constatou a seguinte irregularidade: "medidor com display apagado", emitindo, então, uma "fatura especial" com vencimento em 7 de novembro de 2022 no valor de R$ 10.293,29 (dez mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos) que supostamente seria a média aritmética das últimas doze faturas. Relatou a requerente que em 2 de setembro de 2022 apresentou contestação contra essa fatura especial, todavia, tal situação ainda não foi solucionada administrativamente e, em 29 de dezembro de 2022 a empresa requerida cortou a energia elétrica da empresa requerente mesmo sem que tenha sido apreciada a impugnação administrativa formalizada pela requerente. Dessa forma, requereu a tutela de urgência a fim de que seja oportunizada à parte autora realizar o depósito judicial do valor da fatura especial em discussão no processo administrativo, a fim de que a energia da empresa requerente seja restabelecida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, ante o pedido de reconsideração de id 146184069 e compulsando os autos com as novas argumentações trazidas, promovo a reapreciação do pleito inicial. Assim, analisando os autos, observo que os requisitos da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do NCPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) estão presentes e, dessa forma, verifico com razão a parte autora ao pleitear o pedido de tutela de urgência para que possa efetuar o depósito do valor em tese devido a fim de regularizar o fornecimento de energia por parte da requerida. Em sua petição de id 146184069 a parte autora informa que sem a energia elétrica fornecida pela parte requerida não será possível sequer pagar os salários dos funcionários que vencem nesta semana e que as demais atividades da empresa ficam inviabilizadas. Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de tutela provisória de urgência a fim de autorizar a empresa requerente a efetuar o depósito em Juízo do valor total cobrado pela Neoenergia por meio da chamada "fatura especial" e, vindo o depósito, deverá a ré ser intimada para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após sua intimação, restabeleça os serviços de energia em favor da parte autora, sob pena de não o fazendo incorrer no pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. (grifos no original) Inconformada, alega a recorrente que a fatura impugnada corresponde a consumo não faturado, sendo cabível a cobrança, uma vez constatada irregularidade no aparelho de medição em 1o.8.2022 por estar com o display desligado. Objetiva a recuperação dos pagamentos não realizados em consonância com o real consumo da agravada e a revogação da tutela antecipada concedida, alegando a necessidade da contraprestação pecuniária equivalente. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. A pretensão da agravante é receber pelo serviço de fornecimento de energia que prestou, pois em 1o.8.2022 verificou, em inspeção, irregularidade no medidor, o qual estava com o display apagado. Ao realizar a cobrança, recebeu impugnação administrativa da agravada, questionando qual cálculo apurou o valor de R$ 10.293,29 (dez mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos). Aduziu a ora recorrida, na petição inicial, que a conclusão da concessionária não foi anexada na correspondência eletrônica enviada com a suposta resposta e, surpreendida com o corte de energia elétrica, pleiteou o depósito judicial da fatura especial em discussão e o restabelecimento da energia elétrica, o que foi deferido pela decisão agravada. Desse modo, equivoca-se a recorrente ao apontar perigo da demora na impossibilidade de exercer o direito de receber a devida contraprestação pelos serviços já prestados, uma vez que foi efetuado o depósito em juízo do valor em tese devido para regularizar o fornecimento de energia. Não há, por ora, demonstração de que o não recebimento imediato do valor total cobrado inviabilizaria as atividades da concessionária de energia elétrica. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador